Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo. Reajuste anual por índice de sinistralidade. Legalidade. Temas 952 e 1016 do STJ inaplicáveis ao caso.
1. No plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS para monitoramento da evolução dos preços, não se lhe aplicando os índices próprios do plano individual.
2. Não encerra abusividade o reajuste anual pelo índice de sinistralidade.
3. O caso sub judice não configura hipótese de incidência das teses firmadas pelo STJ os Temas 952 e 1016, pois os reajustes não foram motivados por mudança de faixa etária.